Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709943-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ELON CESARIO DE ALENCAR APELADO: ELON CESARIO DE ALENCAR, BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto à apelação interposta por BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL (ID 27264670). Assim, à parte apelante, BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção e, também, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões (ID 27264676), nos termos do § 2o, art. 1.009, do CPC. Prazo: 15 dias. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator